Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-07.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704688-07.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACAI ZERO GRAU EIRELI - ME, PATRICIA DE JESUS PORTELA, ANTONIO MARCOS DE JESUS PORTELA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Novo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, aos apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se a respeito da suposta ausência de impugnação específica da Sentença no ponto atinente à rejeição da análise do excesso de execução com fundamento no artigo 917, parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator